Tribunal: TJDFT
Processo: 0725804-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725804-20.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLIDA REGINA DA SILVA MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ellida Regina da Silva Moura contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 07000998-91.2020.8.07.0021 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora dos direitos possessórios do imóvel localizado no Condomínio Mansões entre Lagos, Etapa 2, Conjunto R, Casa n. 7, Itapoã/DF e nomeou Condomínio Mansões entre Lagos como depositário do bem (id 197999136 dos autos originários). A agravante alega que inexiste empecilho à constrição dos direitos possessórios sobre bem imóvel, mesmo que ele seja irregular, pois ele possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor. Explica que a penhora não recai sobre a propriedade, mas sobre os direitos possessórios. Sustenta que o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, presentes ou futuros, ressalvadas as hipóteses legais de impenhorabilidade. Transcreve julgados em favor de sua tese. Esclarece que o imóvel localizado no Condomínio Mansões entre Lagos, Etapa 2, Conjunto R, Casa n. 7, Itapoã/DF trata-se de bem de família, utilizado para sua moradia. Acrescenta que o bem é impenhorável. Menciona o art. 1o da Lei n. 8.009/1990. Argumenta que o bem de família tem a sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça entende que é desnecessária a comprovação do devedor de que é proprietário de um único bem, mediante certidões dos cartórios de registro de imóveis. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância, oportunidade em que defendeu o integral conhecimento do recurso (id 61156222). Brevemente relatado, decido. Registro que o benefício da gratuidade da justiça foi deferido nos autos originários, motivo pelo qual não conheço o requerimento formulado nesta instância recursal em razão da ausência de utilidade. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A agravante pede a reforma da decisão agravada e alega que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora de seu único bem imóvel destinado à sua moradia. Sustenta que o bem é impenhorável por ser bem de família. A análise dos autos originários revela que Condomínio Mansões Entre Lagos requereu a penhora dos direitos possessórios do imóvel originador da dívida (id 178631561 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora dos direitos possessórios da agravante sobre o imóvel localizado no Condomínio Mansões entre Lagos, Etapa 2, Conjunto R, Casa n. 7, Itapoã/DF (id 197999136 dos autos originários). A agravante interpôs o presente agravo de instrumento diretamente e não apresentou ao Juízo de Primeiro Grau as alegações acima mencionadas para sua prévia apreciação, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Incumbia à agravante expor previamente a matéria ao Juízo de Primeiro Grau para que este a apreciasse e manejar o recurso cabível em caso de indeferimento, o que não foi feito na hipótese dos autos. O enfrentamento das matérias ora suscitada não foi oportunizada ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal de Justiça. Contudo, é evidente a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. REAJUSTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 18.5.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, o que impede o seu conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator